Tribunal: TJBA
Processo: 0501739-24.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501739-24.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DELY DA SILVA LIMA NETO

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS GOIS

APELADO: E.O.L representada por DESLEY OLIEIRA SILVA

Advogado(s)
:
DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO, AILA DE SANTANA SANTOS registrado(a) civilmente como AILA DE SANTANA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Ausência de vício. Recurso conhecido e não acolhido.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos pelo em face de acórdão que julgou apelações simultâneas, com procedência para a apelada, ora embargada e improcedência da apelação do embargante. O embargante alegou omissão no acórdão quanto à necessidade de ponderação sobre as despesas de deslocamento para visitas à menor, argumentando que essas despesas seriam excessivamente onerosas.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da controvérsia posta a desate reside
em
verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da responsabilidade pelas despesas de deslocamento do embargante para realizar visitas à filha.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração possuem cabimento restrito para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado já abordou a questão das despesas de deslocamento, esclarecendo que o ônus cabe ao genitor, não havendo omissão a ser suprida.

5. A intenção do embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não acolhido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº
0501739-24.2019.8.05.0113
,
em que é embargante
DELY DA SILVA LIMA NETO

e embargado

DESLEY OLIVEIRA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.